Tribunal: TJDFT
Processo: 0727222-52.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. DEVER DE SUSTENTO. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA PRESUMIDA. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA.
I. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal e nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil.
II. Em se tratando de filho menor, presume-se, de forma absoluta, a necessidade de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.
III. Atendida a proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, devem ser mantidos os alimentos devidos pelo pai para a manutenção da filha menor.
IV. Recurso conhecido e desprovido.